Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001211-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Constragimento ilegal, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON COSTA PINHEIRO - CPF: 344.145.498-76 (ADVOGADO), WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA - CPF: 032.869.801-61 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON COSTA PINHEIRO - CPF: 344.145.498-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ANTHONYELLE VILMA VITOR MOURA - CPF: 063.627.491-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA - CPF: 062.934.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 961.740.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 040.359.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RHANIEL RAMOS DE CASTRO - CPF: 058.424.951-98 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO TANAKA KANEGAE - CPF: 702.561.831-47 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE QUEIROZ - CPF: 060.699.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA - CPF: 032.869.801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LOHANNA SANTOS registrado(a) civilmente como PABLO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.573.191-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LETÍCIA MICAELLY (TERCEIRO INTERESSADO), PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VINNY LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO “FAKE PROMISSES” – ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –
INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTOS RATIFICADOS PELO MAGISTRADO DURANTE A SOLENIDADE – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS PELA DEFESA –
2. DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – VIA ELEITA QUE IMPEDE MAIORES INCURSÕES NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA COMO FORMA DE GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, PERICULOSIDADE DA AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA
SOCIETAS SCELERIS
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
3
.

PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, INC. VI, DO CPP – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL QUE DEMONSTRE QUE O PRESO É O ÚNICO
RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU(S) FILHO(S) MENOR(ES) DE 12 (DOZE) ANOS
–
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO GENITOR AO SEU FILHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar em nulidade decorrente da ausência de reavaliação da necessidade da prisão preventiva durante a audiência de custódia quando, apesar de postergada a análise dos pedidos de liberdade provisória formulados pelo expressivo número de custodiados, os fundamentos que ensejaram a imposição do claustro provisório foram ratificados pelo magistrado durante a solenidade. Além do mais, o reconhecimento de nulidades, ainda mais em sede de
habeas corpus,
exige a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que não ocorreu na hipótese em voga.

2.

Se as circunstâncias fáticas descritas no decreto de prisão ora hostilizado conduzem à existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, é inviável discutir se o paciente cometeu ou não os crimes na estreita via do
habeas corpus
, de todo incompatível com dilação probatória, bastando a plausibilidade da acusação; a isto se soma a evidência do
periculum libertatis
, na hipótese, objetivamente fincado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução, dada a gravidade concreta das condutas e a necessidade premente de se interromper a atuação do grupo criminoso, sendo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente insuficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia provisória ou substitui-la por outras cautelares menos severas.

3.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados do (s) filho(s) menor(es) de 12 (doze) anos, o que não se atestou na hipótese dos autos.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. ANDERSON COSTA PINHEIRO

PACIENTE:

WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do procedimento criminal n.o 1017270-42.2022.8.11.0042 (PJe), em que investigado pela suposta prática dos crimes de
estelionato
e
pertencimento à organização criminosa
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a prisão em comento configura
abuso e constrangimento ilegal
, em razão da violação do procedimento da audiência de custódia e de diversos princípios processuais penais relacionados à lisura do ato, dentre os quais ressalta o princípio da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência.

Nesse sentido, sustenta que o d. magistrado deixou de fundamentar concretamente a manutenção da custódia, ao que agrega argumentação no sentido da excepcionalidade da prisão preventiva e defende a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP.

Por fim, aponta o suposto preenchimento das condições do art. 318, do CPP e destaca predicados pessoais do paciente com vistas à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou a substituição desta por uma medida cautelares menos gravosa, previstas no art. 319 do CPP.

Com lastro em todas essas considerações, o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva do paciente, ao que agrega o pleito subsidiário de substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, do CPP).
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 156111194 ao ID 156149171.

O processo eletrônico foi distribuído durante o
plantão forense
, ocasião em que, atuando como Relator Plantonista,
indeferi
a tutela de urgência vindicada e requisitei informações à d. autoridade inquinada a coatora (ID 156142684).

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1001208-19.2023.8.11.0000, anteriormente impetrado, os autos vieram-me conclusos para análise do mérito.

Após, o impetrante acostou aos autos pedido
de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada
, o qual foi
indeferido
conforme decisão constante ao ID 156398164.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas ao ID 157175159.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 160166656).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA
encontra-se preso preventivamente desde o dia
26/01/2023
, porquanto supostamente envolvido
nos crimes de
estelionato
e pertencimento à
organização criminosa
, investigados no bojo da Operação Policial denominada “
Fake Promisses
” (autos no 1017270-42.2022.8.11.0042).

Inconformado, o impetrante alega que a imposição e a manutenção da custódia cautelar configuram constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

1.

Da alegada violação aos procedimentos da audiência de custódia
– ausência de análise quanto à necessidade da prisão preventiva e desrespeito aos princípios constitucionais:

De proêmio, ressalto que, muito embora não conste da prova pré-constituída cópia integral da decisão segregatícia, o que, a meu ver, ensejaria a extinção do remédio heroico por ausência de pressuposto processual para a sua constituição e o seu desenvolvimento válido e regular; na hipótese; considerando que o
habeas corpus
já se encontra apto para julgamento, passo a análise dos fundamentos que ensejaram a imposição da prisão preventiva,
com base nos documentos disponíveis no sistema PJe 1o Grau e pertinentes aos autos no 1017270-42.2022.8.11.0042.

Conforme relatado, o causídico sustenta que o procedimento da audiência de custódia foi desrespeitado, ao argumento que a d. autoridade inquinada de coatora não procedeu à reavaliação quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva e/ou concessão da liberdade provisória ao paciente; o que, no seu entender, viola a dicção do Código de Processo Penal, além de diversos princípios processuais penais relacionados à lisura do ato, dentre os quais ressalta o princípio da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência.

Todavia, referida pretensão
não merece prosperar
.

E assim considero porque, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade impetrada bem esclareceu que, após o cumprimento do mandado de prisão preventiva de
WESLEY
e outros investigados, ocorrido em 26/01/2023, todos os suspeitos foram apresentados em audiência de custódia no dia seguinte, oportunidade em que,
cientificado aos respectivos defensores que
a prisão provisória estava sendo ratificada naquele momento
, mas considerando o elevado número de custodiados
e o fato de que o membro do
Parquet
presente na solenidade estava apenas substituindo a promotora natural da causa e, por isso, não detinha conhecimento dos fatos em análise;
a apreciação dos requerimentos de liberdade provisória e/ou substituição da prisão por medidas cautelares alternativas seria realizada em momento posterior
(ID
157175159
).

Com efeito, em consulta ao andamento virtual do procedimento n.o 1017270-42.2022.811.0042 (PJe), constatei que os fundamentos que inicialmente justificaram a imposição da prisão preventiva de
WESLEY
foram confirmados pela d. autoridade judiciária de 1o grau (ID
109331678 – Proc. no
1017270-42.2022.811.0042).

Portanto,
ao contrário do anunciado na petição inicial,

houve sim manifestação do MM. Juiz condutor da audiência de custódia acerca da necessidade de manutenção da prisão cautelar
,
não se podendo confundir a falta de análise
, ainda durante a mesma solenidade – em feito envolvendo mais de 10 (dez) investigados,
dos inúmeros pedidos de liberdade provisória
, os quais dependiam de prévia manifestação do
Parquet
– impossível naquele momento pelos motivos acima alinhavados –,
com ausência de pronunciamento do juízo sobre a legalidade da mantença da prisão
, afinal, é possível que permaneçam presentes os riscos que a medida assecuratória pretende evitar, mas as circunstâncias pessoais do agente e as peculiaridades fáticas do caso autorizem a mitigação da restrição à liberdade.

Por fim,
não se descuida da manifestação exarada pelo MM. Juiz
a quo
nos informes, no sentido de que “
os causídicos manifestaram ciência do consignado por este Magistrado sem qualquer descontentamento, ou seja, de forma compreensiva, na contramão do que querem levar a crer este E. Tribunal por meio do presente writ, de modo a transparecer que os pedidos de forma escrita seriam aportados posteriormente,
enquanto, em verdade impetraram o remédio constitucional sem mesmo antes de carrearem seus pleitos defensivos perante este Juízo ad quem
” (ID 157175159).

Via de consequência, não verifico qualquer ilegalidade, irregularidade ou violação aos princípios que regem o procedimento da audiência de custódia, notadamente, diante das
particularidades que envolvem o caso concreto
, no qual se verifica a pluralidade de réus e diante da própria complexidade das investigações, e, por isso,
tenho por incabível a concessão da ordem sob esse viés.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva:

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
estelionato
e
organização criminosa
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que os
indícios
suficientes
de autoria e a prova da materialidade delitiva
estão demonstrados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tendo o d. magistrado destacado em suas razões de decidir a existência de fortes indicativos de que o paciente era responsável por cooptar vítimas por meio de redes sociais, tendo sido citado em vários de boletins de ocorrência, além de ser reconhecido por uma das vítimas.

Conquanto o d. causídico questione
en passant
os elementos de convicção existentes em desfavor do increpado e que o apontam como integrante de uma engendrada organização criminosa, responsável por cometer inúmeros delitos de estelionato; curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que pertine ao
periculum libertatis
, por sua vez, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente a necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal e, principalmente, de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e da aparente periculosidade social do paciente e de seus comparsas.

Com efeito, o MM. Juiz ressaltou que
“o elevado número de vítimas até agora identificadas, a quantidade de agentes apontados como integrantes de um grupo criminoso, a diversidade de ‘escritórios’ estabelecidos na região central de Cuiabá-MT, local de grande fluxo de pessoas, a utilização das redes sociais e de aplicativos como o whatsapp para a prática das supostas infrações criminais”
demonstram a
estruturação da
societas sceleris
e a
prática continuada de delitos
demasiadamente
graves
; o que, a meu ver, constitui fundamentação jurídica válida para a imposição e manutenção do ergástulo.

A propósito, é esse o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. STJ, consoante se observa do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 3.
A necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva

(HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017).”
(STJ - RHC: 119133 RO 2019/0305643-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020). Grifei.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade desta e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
,
não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, mesmo porque
, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Logo, se a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, é certo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas, a aparente periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso do qual, aparentemente,
WESLEY
faz parte; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

3.

Da aventada submissão do paciente à custódia domiciliar:

Da mesma forma, não encontro motivos para acolher a tese defensiva que visa submeter o increpado ao cumprimento da prisão preventiva no regime domiciliar, pois, como cediço,
em decisão recente proferida no bojo do
Habeas Corpus
Coletivo n.o 165.704/DF, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal - seguindo a linha intelectiva firmada anteriormente no julgamento no HC n.o 143.641/SP - determinou a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos
pais e responsáveis
por crianças menores de 12 (doze) anos ou portadoras de deficiência,
desde que presentes os requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal
, observando-se as condições enunciadas no julgamento no HC n.o 143.641/SP.

Além do mais, há de se ter em conta que
“
o uso do

verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(
STJ –
HC 351.494/SP
. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6a Turma).

Dessa forma, tem-se que a análise do cabimento da prisão domiciliar,
em todas as hipóteses
, deve levar em consideração tanto o requisito
objetivo
(ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto o requisito
subjetivo
(imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

Com isso, conquanto o causídico insista que o favorecido nessa ordem é genitor de 04 (quatro) crianças [duas filhas que residem com ele e os outros dois filhos pelos quais é responsável pelo pagamento de pensão], tendo colacionado aos autos a certidão de nascimento dos infantes, é certo que
não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que os cuidados do paciente são imprescindíveis aos infantes
, sendo insuficientes a tal propósito as alegações vertidas na exordial, bem assim.

Isso porque, a análise acerca da veracidade de tais assertivas demandaria um amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se compatibiliza com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Nesse diapasão, conforme já assentado pelo c. STJ, a Lei n.o 13.257/16 exige que
os homens
comprovem que são os

únicos
responsáveis pelos cuidados com as crianças [
vide
HC 362.922 e RHC 81.300]; o que, ao menos por ora, não restou evidenciado nos autos, a impedir, portanto, a submissão do increpado à custódia domiciliar sob tal argumento.

É nesse sentido o seguinte precedente:

“[...]
Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido.
4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) - negritei.

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos,
ausente
in casu
qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos
, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

4.

Conclusão:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023